Tribunal: TJDFT
Processo: 0008528-25.2012.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESPESAS POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSÁVEL. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exaurimento das possibilidades de localização do réu, através dos sistemas colocados a disposição do autor pelo Juízo (BacenJud, Infoseg, Siel), autoriza o deferimento da Citação por Edital, de sorte a viabilizar o prosseguimento da demanda judicial e posterior quitação do débito.
2. Mitiga-se a aplicação do artigo 334 do Código de Processo Civil, atentando-se aos Vetores Principiológicos da Razoável Duração do Processo e Efetividade da Prestação Jurisdicional, quando improvável a obtenção de conciliação entre as partes, sem prejuízo de realização do ato em outra oportunidade. Precedente desta Turma Cível. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.
3. É válida a cláusula contratual na qual fica estabelecida a responsabilidade solidária entre o paciente e seu responsável, se assinada por este último no momento da internação, sem qualquer vício de vontade.
4. De acordo com o entendimento jurisprudencial firmado, a anulabilidade do contrato em razão da situação de perigo necessita que, no caso concreto, seja comprovado o dano, ou a onerosidade excessiva. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.